Tribunal: TJSP
Processo: 1502755-75.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Furto tentado qualificado (concurso de agentes e escalada) – Recurso defensivo – Absolvição – Não acolhimento – Confissão judicial corroborada pelo depoimento coerente e harmônico do policial militar e pela declaração da vítima – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Dosimetria da pena – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo, pela segunda qualificadora –

Ementa:
Apelação – Furto tentado qualificado (concurso de agentes e escalada) – Recurso defensivo – Absolvição – Não acolhimento – Confissão judicial corroborada pelo depoimento coerente e harmônico do policial militar e pela declaração da vítima – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Dosimetria da pena – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo, pela segunda qualificadora – Reconhecimento da atenuante de confissão – Retorno das penas ao mínimo legal – Aumento de 2/3 das reprimendas pela tripla reincidência e pela prática do crime em situação de calamidade pública – Redução de 1/2 (metade) pela tentativa – Regime prisional fechado adequado – Sentença mantida – Recurso não provido.